Tribunal: TJMT
Processo: 1038850-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038850-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), ANTENOR VILELA VELASCO - CPF: 849.283.791-87 (AGRAVANTE), ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ - CPF: 240.601.271-91 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 403.491.951-53 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Antenor Vilela Velasco contra decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que determinou o rateio dos honorários periciais em 50% para cada parte, nos autos de cumprimento de sentença. O agravante alega hipossuficiência financeira, comprovando compromissos mensais que superam sua renda líquida, incluindo penhora de vencimentos e pagamento de plano de saúde da ex-esposa. Pleiteia isenção dos honorários periciais com base no art. 98, §1o, VI, do CPC, ou que os custos sejam assumidos integralmente pela parte adversa ou pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição do rateio dos honorários periciais diante da natureza da perícia em procedimento de liquidação de sentença; (
ii
) estabelecer se, sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, sua cota-parte nos honorários deve ser custeada pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia determinada visa à efetivação da partilha de bens decorrente de sentença transitada em julgado, beneficiando igualmente ambas as partes, o que justifica o rateio dos custos conforme o princípio da isonomia.

O agravante comprovou documentalmente sua hipossuficiência, demonstrando renda mensal insuficiente para cobrir suas despesas fixas e acumulando dívidas substanciais.

O art. 98, §1o, VI, do CPC assegura ao beneficiário da justiça gratuita a isenção do pagamento de honorários periciais.

O art. 95, §3o, I e II, do CPC determina que, sendo a parte beneficiária da gratuidade, sua cota-parte nos honorários periciais deve ser custeada pelo Estado, nos termos da legislação aplicável.

Precedente do TJMG confirma que, mesmo havendo rateio dos honorários entre as partes, a fração atribuída ao beneficiário da justiça gratuita deve ser arcada pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O rateio dos honorários periciais em procedimento de cumprimento de sentença que visa à efetivação da partilha é compatível com o interesse comum das partes.

O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a arcar com sua cota-parte nos honorários periciais, a qual deve ser suportada pelo Estado, conforme previsão do art. 95, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, §3o, I e II; 98, §1o, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no 0214371-45.2023.8.13.0000, Rel. Des.a
Mariangela
Meyer, j. 18.04.2023, 10a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AI
1038850-55.2025.8.11.0000

ANTENOR VILELA VELASCO
x

ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTENOR VILELA VELASCO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1044441-69.2025.8.11.0041, determinou o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando que se encontra com seu salário integralmente comprometido, sofrendo penhora mensal de 30% de seus vencimentos líquidos no valor de R$ 2.744,77, além de arcar com o plano de saúde da ex-esposa por decisão judicial anterior no valor de R$ 1.420,46.

Aduz ser titular de empresa inativa e altamente endividada, com dívidas que ultrapassam R$ 1.388.000,00, comprovadamente impossibilitando-o de custear qualquer perícia judicial.

Argumenta que o art. 98, §1o, VI, do CPC assegura à parte beneficiária da justiça gratuita a isenção dos honorários do perito, o que se aplica ao caso concreto diante da comprovada hipossuficiência.

Sustenta, ainda, que não requereu a perícia, não sendo justo que arque com metade dos custos de uma diligência requerida exclusivamente pela parte contrária, invocando o princípio da causalidade.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecer sua hipossuficiência financeira, isentando-o do pagamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, determinando que a despesa pericial seja custeada integralmente pela parte que requereu a prova ou pelo Estado de Mato Grosso.

Por decisão de ID 326642875, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 334507859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

Emi
nentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de imposição ao agravante do rateio dos honorários periciais em procedimento de cumprimento de sentença, considerando sua alegada hipossuficiência financeira e a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de origem, ao determinar o rateio dos honorários periciais, fundamentou sua decisão no interesse comum das partes na liquidação da partilha, o que se mostra adequado à natureza do procedimento em curso.

De fato, a perícia determinada visa quantificar o patrimônio comum para viabilizar a partilha já determinada em título judicial transitado em julgado, beneficiando ambas as partes ao garant
ir uma divisão justa e equânime dos bens. Não se trata, portanto, de prova destinada a beneficiar exclusivamente uma das partes, mas sim de procedimento necessário à efetivação do direito de ambos os ex-cônjuges.

Nesse contexto, o rateio dos honorários periciais entre as partes mostra-se adequado, em consonância com o princípio da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que ambos serão beneficiados com o resultado da perícia.

Contudo, não se pode ignorar que o agravante comprovou de forma robusta sua hipossuficiência financeira, demonstrando que sofre penhora mensal de 30% de seus vencimentos líquidos, no valor de R$ 2.744,77, ao mesmo tempo em que arca, por determinação judicial, com o plano de saúde da ex-esposa no montante de R$ 1.420,46.

Além disso, possui rendimento líquido mensal de apenas R$ 5.060,45, conforme holerite de ID 326532353, enquanto suas despesas mensais alcançam R$ 11.377,95, segundo demonstrativo de ID 326532351.

Soma-se a esse quadro o fato de ser titular de empresa inativa que acumula dívidas su
periores a R$ 1.388.000,00, conforme comprovam os documentos de
IDs
326532367, 326532368 e 326532369.

Assim, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

O art. 98, §1o, VI, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a gratuidade da justiça compreende "
os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira
".

Assim, embora o rateio dos honorários periciais seja adequado à natureza do procedimento, a cota-parte do agravante, beneficiário da justiça gratuita, deve ser custeada pelo Estado,
consoante disposição expressa do §3o, I e II, do art. 95 do CPC,
in fine
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça.”

À propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFERIMENTO DE OFÍCIO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES - POSSIBILIDADE - AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Uma vez que a prova pericial foi deferida de ofício, cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes, por força do art. 95, caput, do CPC -
O beneficiário da gratuidade de justiça não é obrigado a arcar com o pagamento de honorários periciais, ainda que haja o rateio da verba entre os litigantes. Inteligência do art. 95, § 3o e 98, § 1o, inciso VI, do CPC - Em caso de rateio da verba honorária entre os litigantes, a cota-parte do beneficiário deve ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, com a observância das
regras insertas na Resolução n. 882/2018 e na Portaria n. 5679
/PR/2022 deste
Eg
. TJMG - Recurso não provido. Decisão mantida." (TJ-MG - AI: 02143714520238130000, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 18/04/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, mantenho o rateio dos honorários periciai
s entre as partes, com a ressalva de que a cota-parte do agravante deverá ser suportada pelo Estado, em razão da
concessão
da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo o rateio dos honorários periciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, determinar que a cota-parte do agravante seja custeada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 98, §1o, VI, do CPC e da Resolução no 232/2016 do CNJ, em razão de sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025